Tribunal: STF
Processo: ADI 1467
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-20
Data de publicação: 1996-11-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ICMS SOBRE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO: RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E DE IMAGENS (ALÍNEA "A" DO INCISO XII DO ART.
21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 132, I, "B", DA LEI ORGÂNICA
DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA CAUTELAR.
1.      O art. 132, I, "b", da Lei Orgânica do Distrito
Federal, ao admitir a incidência do ICMS apenas sobre os
serviços de comunicação, referidos no inciso XI do art. 21 da
C.F., vedou sua incidência sobre os mencionados no inciso XII,
"a", do mesmo artigo, ou seja, sobre "os serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens" (art. 21, XII, "a", da
C.F., com a redação dada pela E.C. nº 8, de 15.08.1995).
2.      Com isso, estabeleceu, no Distrito Federal,
tratamento diferenciado dessa questão, em face do que ocorre nas
demais unidades da Federação e do disposto no art. 155, inc. II,
da C.F., pelos quais o ICMS pode incidir sobre todo e qualquer
serviço de comunicação.
3.      Assim, ainda que indiretamente, concedeu imunidade,
quanto ao ICMS, aos prestadores de serviços de radiodifusão
sonora e de sons e de imagens, sem que essa imunidade estivesse
prevista na Constituição Federal (art. 155, II), que, ademais,
não admite que os Estados e o Distrito Federal concedam, com
relação ao ICMS, nem mesmo simples isenções, incentivos e
benefícios fiscais, senão com observância da Lei Complementar a
que aludem o art. 155, § 2º, inciso XII, letra "g".
4.      Lei Complementar, a de nº 24, de 07.01.1975, já
existia, com essa finalidade, antes, portanto, da Constituição
de 05.10.1988.
5.      E, a esta altura, já está em vigor a Lei Complementar
nº 87, de 13.09.1996, cujo art. 1º reitera a incidência do ICMS
sobre todo e qualquer serviço de comunicação, regulando também a
forma pela qual os Estados e o Distrito Federal concederão
isenções, incentivos e benefícios fiscais.
6.      Reconhecida a relevância dos fundamentos jurídicos da
ação ("fumus boni iuris"), é de se considerar presente, também,
o requisito do "periculum in mora", já que o Distrito Federal,
por força dos dispositivos impugnados, está impedido de
arrecadar ICMS sobre serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, o que por certo lhe acarreta considerável prejuízo, não
se podendo desprezar, ademais, a possível demora no
processamento e julgamento final da ação.
7.      Medida cautelar deferida, para se suspender, "ex
nunc", até o julgamento final da ação, a eficácia das expressões
"de que trata o art. 21, XI, da Constituição Federal", contidas
na alínea "b" do inciso I do art. 132 da LODF.
8.      Decisão unânime.